Tribunal: TJSP
Processo: 2363869-87.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO. PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Jundiaí contra a Lei Municipal no 10.216, de 30 de agosto de 2024, que "institui a Política Municipal Intersetorial de Assistência aos Direitos das Pessoas

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO. PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Jundiaí contra a Lei Municipal no 10.216, de 30 de agosto de 2024, que "institui a Política Municipal Intersetorial de Assistência aos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação". O autor alega violação à competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, além de afronta ao princípio da separação dos poderes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a norma impugnada está dentro da competência legislativa atribuída ao Município pelo sistema constitucional brasileiro ou se extrapola os limites de seu poder, invadindo competência normativa federal.
III. Razões de Decidir
3. A norma impugnada viola o princípio do pacto federativo e o artigo 144 da Constituição Estadual, além de contrariar o artigo 24, inciso IX da Constituição Federal, que reserva à União a competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
4. A lei federal já reconhece a necessidade de tratamento uniforme para estudantes com altas habilidades ou superdotação em âmbito nacional, não havendo interesse local que justifique a norma municipal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 10.216, de 30 de agosto de 2024, do Município de Jundiaí, com efeito ex tunc.
Tese de julgamento: "1. A competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é privativa da União"; "2. Normas municipais não podem invadir competência normativa federal, especialmente em temas que transcendem o interesse local".
Legislação Citada:
CF/1988, art. 24, inciso IX; Lei no 9.394/1996, arts. 9o, inciso IV-A, 58, 59, 59-A, 60, 79-C.